Tribunal: STJ
Processo: 8029860-94.2020.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295008 - BA(2023/0024843-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROBERIO RONALD FERREIRA BARBOSA
AGRAVANTE
: RUBEN ARNOLDO SOTO DELGADO
AGRAVANTE
: EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
AGRAVANTE
: AVILA, PEREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
AGRAVADO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADO
: DANIELLE BRAGA MONTEIRO - BA046840
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INTUITO DE
PAGAMENTO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal,
contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu excesso de
execução em cumprimento de sentença, considerando que o depósito judicial
realizado pelo executado teve o intuito expresso de pagamento, não podendo
o exequente cobrar juros de mora sobre o valor que foi anteriormente
depositado com tal finalidade.
2. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os motivos que
formaram o convencimento, analisando de forma clara e precisa as questões
do processo e solucionando a controvérsia com aplicação do direito cabível,
não havendo negativa de prestação jurisdicional. A discordância da parte com
a conclusão adotada pelo Tribunal de origem não se confunde com vício de
omissão ou contradição.
3. A pretensão de se reexaminar a intenção das partes ao depositar valores e
ao pedir seu levantamento, à luz do conjunto de suas postulações, para
eventualmente revisar-se a conclusão do acórdão recorrido a esse respeito,
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória.
4. O entendimento do acórdão recorrido - de que, tendo o depósito judicial
sido realizado com intuito expresso de pagamento, para extinção do
cumprimento de sentença, não podem incidir juros de mora, a cargo da parte
executada, sobre o montante depositado - está em harmonia com os
precedentes do STJ, aplicando-se no ponto a Súmula 83.
5. Fica obstado o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial quando as conclusões do acórdão impugnado estão baseadas
nas circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, gerando falta de
identidade fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, e quando a parte
recorrente invoca como paradigma acórdão em que se tratou de uma situação
fática distinta da "sub judice".
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA54041003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b29142e6-2557-47e2-809f-0d2dd0b1e093

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b29142e6-2557-47e2-809f-0d2dd0b1e093

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295008 - BA (2023/0024843-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROBERIO RONALD FERREIRA BARBOSA
AGRAVANTE
: RUBEN ARNOLDO SOTO DELGADO
AGRAVANTE
: EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
AGRAVANTE
: AVILA, PEREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
AGRAVADO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADO
: DANIELLE BRAGA MONTEIRO - BA046840
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INTUITO DE
PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal,
contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu excesso de
execução em cumprimento de sentença, considerando que o depósito judicial
realizado pelo executado teve o intuito expresso de pagamento, não podendo o
exequente cobrar juros de mora sobre o valor que foi anteriormente depositado
com tal finalidade.
2. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os motivos que
formaram o convencimento, analisando de forma clara e precisa as questões do
processo e solucionando a controvérsia com aplicação do direito cabível, não
havendo negativa de prestação jurisdicional. A discordância da parte com a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem não se confunde com vício de
omissão ou contradição.
3. A pretensão de se reexaminar a intenção das partes ao depositar valores e ao
pedir seu levantamento, à luz do conjunto de suas postulações, para
eventualmente revisar-se a conclusão do acórdão recorrido a esse respeito,
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória.
Documento eletrônico VDA53418905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:44
Código de Controle do Documento: 23b7ebc7-13b7-46d8-adaf-5ab73b136c6c

4. O entendimento do acórdão recorrido - de que, tendo o depósito judicial sido
realizado com intuito expresso de pagamento, para extinção do cumprimento de
sentença, não podem incidir juros de mora, a cargo da parte executada, sobre o
montante depositado - está em harmonia com os precedentes do STJ, aplicando-
se no ponto a Súmula 83.
5. Fica obstado o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial quando as conclusões do acórdão impugnado estão baseadas nas
circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, gerando falta de identidade
fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, e quando a parte recorrente
invoca como paradigma acórdão em que se tratou de uma situação fática distinta
da "sub judice".
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EXPEDITO TEIXEIRA DE
CARVALHO FILHO e OUTROS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA.
DEPÓSITO JUDICIAL DE PARTE DO DÉBITO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO
DO
DÉBITO
REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO § 1 o DO
DO CPC.
ART. 523
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PROVIDO EM
PARTE. Configura excesso de execução o pedido de cumprimento de título
judicial pautado em cálculos que desconsideram a existência de depósito judicial
noticiado nos autos com intuito expresso de pagamento, não bastando, para
afastar o excesso, o pedido dos exequentes de que fosse realizado o abatimento,
nos cálculos, da quantia depositada quando do seu levantamento. O fato de, após
realizar o depósito parcial, a “Recorrida ter se manifestado contrariamente à
expedição de alvará para levantamento do valor por ainda haver recurso
pendente de julgamento, não retira do mesmo a natureza de pagamento, tanto
pelo intuito de quitação por ela expressamente manifestado no momento da
prática do ato, quanto porque, em se tratando de parcela incontroversa, a
pendência do trânsito em julgado, ao menos a princípio, não impediria a
expedição de alvará para liberação da quantia voluntariamente disponibilizada.
O STJ tem precedente obrigatório firmado no sentido de que, “na fase de
execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação
extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada” (
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
REsp 1348640/RS,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
. Tema no 677.
07/05/2014,
21/05/2014)
Na fase de cumprimento de sentença, deixando o executado de realizar o
Documento eletrônico VDA53418905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:44
Código de Controle do Documento: 23b7ebc7-13b7-46d8-adaf-5ab73b136c6c

pagamento do débito no prazo de 15 dias, sequer do valor que entende devido,
deve ser condenado a pagar a multa e os honorários advocatícios a que alude o §
1o do
do CPC. Decisão parcialmente reformada. Agravo provido em
art. 523
parte.” (e-STJ, fls. 162-163)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação
jurisdicional, já que o acórdão não teria enfrentado, de forma expressa, as teses relativas aos
artigos 112 do Código Civil e 322, § 2o, e 502 do Código de Processo Civil;
(II) Artigos 112 do Código Civil e 322, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a
manutenção do excesso de execução teria desconsiderado a intenção manifesta dos exequentes e o
conjunto da postulação, que sempre teriam ressalvado o abatimento dos depósitos após o
levantamento, o que deveria afastar o excesso;
(III) Artigos 304, 308 e 334 do Código Civil e 502 do Código de Processo Civil, pois o
depósito judicial sem disponibilidade ao credor não teria efeito liberatório de pagamento, nem
poderia afastar encargos previstos no título, sob pena de violação à coisa julgada; e o depósito só
teria eficácia de pagamento “nos casos e formas legais”, o que não se verificaria;
(IV) Artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal, por divergência jurisprudencial, pois
precedentes do Superior Tribunal de Justiça teriam entendido que o devedor não se libera dos
consectários até a data do efetivo pagamento, quando o valor se torna disponível ao exequente,
devendo então proceder ao abatimento dos depósitos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 268-269).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que sobreveio discussão entre as
partes sobre o
. Decidido o tema em primeira instância, foi interposto pelos
quantum debeatur
exequentes agravo, que foi parcialmente provido pelo Tribunal local. Inconformados, os
exequentes interpuseram o recurso especial ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
Quanto ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, alega-se, em resumo, que teria
havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação suficiente, já que o
acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos pontos
relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício de
omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese, o Tribunal de origem indicou adequadamente
Documento eletrônico VDA53418905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:44
Código de Controle do Documento: 23b7ebc7-13b7-46d8-adaf-5ab73b136c6c

os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e precisa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.083.325/BA,
julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Sobre a alegação de violação à coisa julgada (art. 502), o exame do tema, no contexto
afirmado pelo Tribunal local, pressupõe, na situação "sub judice", incursão em matéria fático-
probatória, inadmissível no recurso especial. A propósito, confira-se:

“[...] Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo
a existência e os limites da coisa julgada e a preclusão in casu, seria
necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que
dos autos, vedada em
demanda incursão no contexto fático-probatório
Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial". (AgInt no REsp 1.587.740/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
” (REsp 1370377, Rel. Ministro LUIS FELIPE
16/08/2016,
09/09/2016)
SALOMÃO, DJe
- grifos nossos)
03/04/2019

“[...] Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o
Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância
ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da matéria, pois, para
acostadas aos
tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas
autos, o qual é vedado pela
" (AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
AREsp 2205438/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe
- grifos nossos)
13/02/2023,
16/02/2023

Documento eletrônico VDA53418905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:44
Código de Controle do Documento: 23b7ebc7-13b7-46d8-adaf-5ab73b136c6c

“(...) Ademais, "a verificação da ocorrência da preclusão implica em exame de
violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, extrapolando a estreita via do
recurso especial, bem como demanda, necessariamente, novo exame do
o que atrai o óbice previsto na
acervo fático-probatório constante dos autos,
" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO
Súmula 7/STJ
AREsp 1.124.681/RS,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
. No mesmo sentido: STJ,
07/12/2017)
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.168.860/RS,
QUARTA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
02/05/2018;
REsp 1.625.884/MG,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.701.972/SP,
TURMA, V. Agravo interno improvido." (AgInt no
Rel.
AREsp 1215930/SP,
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
05/06/2018,
08/06/2018)

Quanto aos artigos 112 do Código Civil e 322, § 2o, do Código de Processo Civil, alega-
se que a decisão de reconhecimento de excesso de execução teria desconsiderado a intenção
manifesta dos exequentes e o conjunto da sua postulação. Contudo, o exame da intenção da parte, à
luz do conjunto de sua postulação e do encadeamento de atos processuais praticados pelas partes
na origem, para eventualmente revisar-se a conclusão do acórdão recorrido, inclusive de que o
depósito foi feito com "
", encontra, nesta instância especial, óbice
intuito expresso de pagamento
em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Sobre o tema, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS DA
TEMA 677/STJ.
MORA. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. ACÓRDÃO QUE
DECIDIU COM BASE NA APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 677 STJ.
ALINHAMENTO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA 83
DO
STJ.
COISA
JULGADA
E
EXIGÊNCIA
DE
CAUÇÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial. A parte agravante alegou violação aos arts. 503, 507, 520 e 927, § 3o,
do Código de Processo Civil, e ao
da
sustentando
art. 27
Lei no 9.868/99,
indevida aplicação do
por tratar-se de cumprimento de sentença
Tema 677/STJ,
já encerrado, com trânsito em julgado da impugnação e homologação dos
valores devidos, além de apontar violação à coisa julgada e à exigência de
caução para levantamento de valores incontroversos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido, considerando os óbices das Súmulas 7, 83 e 211 do STJ,
além da aplicação do
e da ausência de prequestionamento dos
Tema 677/STJ
dispositivos legais apontados como violados.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial, em especial quando o
acórdão decidiu com base na imediata aplicação do Tema 677 STJ, nos termos
das Súmulas 282 e 356 do STF e da Súmula 211 do STJ.
4. A verificação da idoneidade da caução, da conduta das partes e dos atos
processuais praticados exige incursão sobre matéria fática, o que é vedado
em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
5. Da mesma forma, a tese de violação à coisa julgada foi construída com base
em circunstâncias fáticas específicas, como a homologação de cálculos, o
trânsito em julgado da impugnação e a ausência de oposição ao levantamento de
valores.
Documento eletrônico VDA53418905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:44
Código de Controle do Documento: 23b7ebc7-13b7-46d8-adaf-5ab73b136c6c

6. A aplicação do
que estabelece que o depósito judicial não
Tema 677/STJ,
isenta o devedor dos encargos da mora.
7. A pendência de embargos de declaração no REsp no 1.820.963, que discutem
a modulação dos efeitos do
não impede sua aplicação imediata,
Tema 677/STJ,
conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.992.739/RS,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

Assim, deve-se examinar a pretensão recursal à luz da moldura fática delineada no
acórdão recorrido, segundo o qual: "Configura excesso de execução o pedido de cumprimento de
título judicial pautado em cálculos que desconsideram a existência de depósito judicial noticiado
". Sobre o tema, destaco a pormenorização narrada
nos autos com intuito expresso de pagamento
no acórdão:

Os pedidos formulados na ação indenizatória foram julgados procedentes para
condenar a TAP a pagar indenização por danos morais, no montante de R$
12.000,00 para cada Autor, e por danos materiais, em valor a ser apurado na
fase de liquidação por meros cálculos aritméticos, sendo ambas as verbas
acrescidas de juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação, e corrigidas
monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença (10/03/2014) no caso
dos danos morais, e da data do efetivo prejuízo no caso dos danos materiais (ID
38326932 dos autos de origem, fls. 08 e 19).
Após a interposição de apelação pelos Acionantes, em
a empresa
28/07/2015
Acionada requereu “... a juntada do comprovante de depósito, no valor de
(cinqüenta e sete reais novecentos e quatro reais e quarenta e oito
R$ 57.904,48
centavos), que comprova o
”, bem como
pagamento integral da condenação
postulou “... a extinção do processo, baixa no cartório distribuidor e
” (ID 38326934 dos autos de origem, fl.
arquivamento dos autos em definitivo
02), juntando posteriormente comprovação do depósito judicial dos honorários
advocatícios de sucumbência de 15% sobre o valor da condenação (R$ 8.685,67
– ID 38326961, fl. 02).
Em sede de contrarrazões, reafirmou que tal depósito teria ensejado a quitação
(ID 38326947 dos autos de origem, fl. 04).
do débito
Conclui-se, daí, que o depósito judicial em questão foi realizado com fins de
.
pagamento

Quanto aos artigos 304, 308 e 334 do Código Civil, sustenta-se que o depósito
promovido na origem não teria sido feito com aptidão para sustar os efeitos da mora em relação
aos valores depositados. Tais dispositivos assim estabelecem:

Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o
credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.
[...]
Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o
represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto
reverter em seu proveito.
[...]
Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial
ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que o
depósito para mera garantia do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de
Documento eletrônico VDA53418905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:44
Código de Controle do Documento: 23b7ebc7-13b7-46d8-adaf-5ab73b136c6c

sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, de modo a fazer cessar a incidência,
contra o devedor, de juros de mora sobre o montante depositado em garantia da execução.
Confiram-se:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. MORA DO
DEVEDOR.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia que, em agravo de instrumento, afastou a responsabilidade da devedora
pelos encargos moratórios incidentes sobre valores depositados judicialmente,
atribuindo tal responsabilidade à instituição financeira depositária, com
fundamento no
(Tema 677) e na Súmula 179 do STJ.
REsp n. 1.348.640/RS
2. O depósito judicial foi realizado pela executada em 2012, com o objetivo
de viabilizar a impugnação ao cumprimento provisório de sentença,
, quando foi expedido alvará autorizando
permanecendo indisponível até 2015
o levantamento pelo exequente. O valor levantado foi insuficiente para
satisfazer integralmente o crédito, gerando controvérsia sobre a responsabilidade
pelos consectários legais.
3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido,
alegando que a demora na liberação dos valores decorreu da morosidade
processual, e não da conduta da devedora, aplicando distinguishing ao Tema
677 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial realizado
pela devedora com o objetivo de garantir o juízo, e não de extinguir a
e a transferência da responsabilidade
obrigação, implica a cessação da mora
pelos encargos moratórios à instituição financeira depositária.
III. Razões de decidir
5. O depósito judicial realizado apenas como garantia do juízo não possui
efeito liberatório, persistindo a responsabilidade do devedor pelos juros de
mora e pela correção monetária até a efetiva entrega do dinheiro ao credor.
6. A entrega do dinheiro ao credor é necessária para a purga da mora, sendo
insuficiente a mera transferência de responsabilidade para a instituição
financeira depositária.
7. Os juros pagos pela instituição financeira depositária têm natureza
remuneratória e não se confundem com os juros moratórios devidos pelo
devedor, que possuem caráter punitivo e indenizatório.
8. No caso concreto, o depósito judicial foi realizado com o objetivo de
garantir o juízo e foi acompanhado de impugnação pela devedora, o que
, atraindo a
obstou o levantamento imediato dos valores pelo credor
incidência da tese firmada no REsp n. 1.820.963/SP.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para reformar o acórdão
recorrido, determinando que os consectários legais da mora incidam sobre o
débito até a data do efetivo levantamento dos valores pelo credor.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.228.738/BA,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. 1. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS
DE MORA. ADMISSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO EMANADA PELA
CORTE ESPECIAL DO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS. NOVA
REDAÇÃO DO TEMA N.o 677 DO STJ. 2. NULIDADE PROCESSUAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 3. VIOLAÇÃO
DO
DO NCPC. NÃO VERIFICAÇÃO. 4. DISCUSSÃO ACERCA
ART. 1.022
DA INCIDÊNCIA DOS JUROS APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL. MATÉRIA
Documento eletrônico VDA53418905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:44
Código de Controle do Documento: 23b7ebc7-13b7-46d8-adaf-5ab73b136c6c

PREJUDICADA. 5. BEM DE FAMÍLIA. PERDA DA PROTEÇÃO.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA N.o 568 DO STJ. 6. FRAUDE À
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DE
ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Incide no caso a nova redação do Tema n.o 677 do STJ, que dispõe: "Na
execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-
se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante
."
final devido o saldo da conta judicial
2. O singelo argumento de que a patrona gostaria de levantar "questão de
ordem" é absolutamente ineficiente para declarar a nulidade de um acórdão, já
que não é possível verificar nenhum prejuízo efetivo à defesa. Preponderam os
princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade.
3. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. Sedimentado o entendimento que é possível a incidência dos juros
de mora após a realização do depósito judicial efetuado a título de garantia,
inócuo o debate acerca desse tema.
5. A impenhorabilidade do bem de família deve ser cotejada com o princípio da
boa-fé objetiva, não servindo a intangibilidade do bem de família para amparar a
conduta do executado que aliena imóvel em abuso de direito e má-fé.
6. Rever as conclusões quanto à inexistência de má-fé, nos moldes em que os
recorrentes apresentam suas razões do especial, demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.149.597/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
31/5/2023.

A discussão "sub judice" envolve a aplicação imediata da seguinte tese, fixada para
o Tema 677 dos Recursos Repetitivos, após revisão em 19/10/2022:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se,
quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final
devido o saldo da conta judicial" (
Relatora Ministra
REsp 1.820.963/SP,
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
19/10/2022,
.
16/12/2022)

O julgado foi assim ementado:

DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL.
PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO
NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
ATIVOS
FINANCEIROS.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
ENCARGOS
MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ
A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO
CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE
DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS
MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de
Documento eletrônico VDA53418905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:44
Código de Controle do Documento: 23b7ebc7-13b7-46d8-adaf-5ab73b136c6c

sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros
pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada
ao juízo da execução.
2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia
do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos
, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar
no título executivo
com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.
3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de
instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento
firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no
âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na
fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da
condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia
".
depositada
4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o
devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em
que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e
atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado.
A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo
, acrescida dos respectivos
oferecimento ao credor da prestação devida
consectários (art. 401, I, do CC/02).
5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no
adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a
simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra
a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na
.
sua esfera de disponibilidade
6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre
o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação
do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de
adjudicação dos bens penhorados, nos termos do
I, do CPC.
art. 904,
7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia
paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte
exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art.
906).
8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo -
seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos
financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco
enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor.
Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no
título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.
9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à
transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados
os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a
cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante
devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do
credor.
10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros
remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo
do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas
espécies de juros.
11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de
ativos financeiros
sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva
entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta
judicial".
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado
com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado,
até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus
Documento eletrônico VDA53418905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:44
Código de Controle do Documento: 23b7ebc7-13b7-46d8-adaf-5ab73b136c6c

acréscimos pagos pelo Banco depositário.
13. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, CORTE
REsp n. 1.820.963/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
19/10/2022,
16/12/2022.

No caso em foco, o Tribunal local, analisando o conjunto fático-probatório dos autos,
afirmou que o depósito foi feito com "
". Assim, com ele, deu-se o "
intuito expresso de pagamento
", que entrou em sua "
efetivo oferecimento ao credor da prestação devida
esfera de disponibilidade
". Não se tratou de um depósito feito em garantia, para oposição de impugnação ao cumprimento
de sentença, nem de um depósito decorrente de penhora de ativos financeiros, executada contra a
vontade do executado. Tratou-se de situação em que o executado voluntariamente depositou o
dinheiro em conta vinculada ao processo, a fim de que fosse entregue aos exequentes e assim
ocorressem "a extinção do processo, baixa no cartório distribuidor e arquivamento dos autos em
".
definitivo
Para tal situação, o entendimento do acórdão recorrido está em harmonia com os
precedentes desta Corte Superior.
Não encontrando ressonância na jurisprudência desta eg. Corte, é caso de não
conhecimento do recurso especial, por aplicação da Súmula 83 do STJ ("Não se conhece do
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
").
da decisão recorrida
Quanto ao pleito de uniformização pela divergência com julgado de outro Tribunal —
interposição do recurso pela alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal —, não é
art. 105
possível, em razão da aplicação da Súmula 7, conhecer do alegado dissídio jurisprudencial, uma
vez que as conclusões do acórdão impugnado estão baseadas nas circunstâncias fático-probatórias
do caso concreto, gerando falta de identidade fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Com efeito, é assente nesta eg. Corte que "A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto
à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
" (AgInt nos EDcl no
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.223.089/SE,
em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
Relatora
11/11/2024,
13/11/2024)
REsp 1.783.579/CE,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
Assim, não foi demonstrada a divergência jurisprudencial de modo adequado (art.
30/11/2023.
105, III, "c"), visto que a situação retratada no acórdão apontado como paradigma é faticamente
distinta da afirmada no acórdão recorrido. Logo, não houve apontamento adequado de acórdão
paradigma, em situação fática suficientemente semelhante à verificada na situação "sub judice".
Ademais, percebe-se que, no acórdão apontado como paradigma, o depósito deu-se
para garantia do juízo e oposição de impugnação, diferentemente do que ocorreu no acórdão
recorrido, em que ele se deu, conforme o acórdão recorrido, com "
"
intuito expresso de pagamento ,
e não para impugnar-se o cumprimento de sentença:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA
Documento eletrônico VDA53418905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:44
Código de Controle do Documento: 23b7ebc7-13b7-46d8-adaf-5ab73b136c6c

. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. A Corte
DO JUÍZO
Especial, quando do julgamento de recurso especial representativo da
controvérsia, firmou o entendimento de que, "na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação
do devedor, nos limites da quantia depositada" (
Rel.
REsp 1.348.640/RS,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 07.05.2014,
DJe 21.05.2014). Na ocasião, reafirmou-se a exegese cristalizada nas Súmulas
179 e 271 do STJ, no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária
e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira
onde o numerário foi depositado. 2. Nada obstante, tal exegese não significa que
o devedor fica liberado dos consectários próprios de sua obrigação, pois, no
momento em que a quantia se tornar disponível para o exequente (data do
efetivo pagamento), os valores depositados judicialmente, com os acréscimos
pagos pela instituição bancária, deverão ser deduzidos do montante da
condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial. Com isso,
evitar-se-á a ocorrência de bis in idem e será corretamente imputada a
responsabilidade pela mora (
Rel. Ministro João Otávio de
REsp 1.475.859/RJ,
Noronha, Terceira Turma, julgado em 16.08.2016, DJe 25.08.2016). 3. Assim,
não merece reparo a exegese adotada pela Corte estadual, que, considerando o
fato de o banco depositário aplicar índices de correção monetária e juros de
mora inferiores ao determinado no título executivo, imputou à devedora o ônus
de complementar o depósito. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1404012/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- grifos nossos)
07/02/2019,
13/02/2019

Embora desacolhido o recurso, não cabe a majoração de honorários advocatícios de
sucumbência, nos termos do
§ 11, do CPC, porque não foi promovida a condenação da
art. 85,
parte recorrente pelo Tribunal de origem.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53418905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:44
Código de Controle do Documento: 23b7ebc7-13b7-46d8-adaf-5ab73b136c6c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.295.008 / BA
Número Registro: 2023/0024843-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80298609420208050000 802986094202080500001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERIO RONALD FERREIRA BARBOSA
AGRAVANTE : RUBEN ARNOLDO SOTO DELGADO
AGRAVANTE : EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
AGRAVANTE : AVILA, PEREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO : FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
AGRAVADO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADO : DANIELLE BRAGA MONTEIRO - BA046840
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54010946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:06
Código de Controle do Documento: 9ded47c8-0805-442c-b42a-6ca7cf0f353e

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:06
Código de Controle do Documento: 9ded47c8-0805-442c-b42a-6ca7cf0f353e